Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BASE DE CÁLCULO DE IPTU. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE ACÓRDÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0732494-56.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença. Sustenta o agravante que a decisão impugnada está incorreta, pois interpretou extensivamente e de forma equivocada o acórdão exequendo, alegando que a determinação para que o Distrito Federal junte aos autos cópias das leis que fixaram os parâmetros para cálculo do IPTU, desde o ano de 2014, não condiz com o comando decisório inserto no acórdão, o que viola seu direito de defesa, por ter sido delimitado o direito da parte autora ao exercício financeiro de 2019. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja imediatamente suspensa a eficácia da decisão recorrida para evitar que tenha que instruir os autos de origem com leis distritais referentes a exercícios anteriores àqueles que foram alcançados pelo julgado do TJDFT, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Liminar concedida (ID 1184). Contrarrazões apresentadas (ID 59273609).
3. A controvérsia gravita sobre a obrigatoriedade ou não de juntada, pelo agravante, das legislações que estabelecem a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal, abrangendo o imóvel em questão, desde o exercício de 2014, tendo em vista o que restou decidido no acórdão.
4. Com efeito, a fase de cumprimento de sentença é destinada à satisfação do direito material reconhecido. Encontra fundamento e também limitação nos termos em que foi decidido.
5. Analisando o acórdão proferido, verifica-se que restou declarada a nulidade dos lançamentos do IPTU desde o exercício de 2019, com a consequente determinação para que o ente público promova o novo lançamento dos tributos em conformidade com as leis anuais em sentido estrito, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento referente à repetição do indébito tributário nos exercícios de 2019 a 2020 (ID 124591301 dos autos de origem).
6. Nesse trilhar, nota-se que por ter sido reconhecida a ilegitimidade da parte agravada para demandar acerca do IPTU anterior a 2019, houve a delimitação no acórdão, transitado em julgado, do período a ser observado na repetição do indébito, além de novos lançamentos tributários a serem realizados sobre o imóvel, qual seja, desde o exercício de 2019, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão que determinou a juntada aos autos da legislação própria dos tributos desde o ano de 2014, que se encontra em desacordo com o que restou decidido no acórdão.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para que o cumprimento de sentença prossiga nos estritos termos do Acórdão exequendo. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95